Tribunal: TJDFT
Processo: 0710523-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710523-43.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: LUCIANA DE OLIVEIRA SANTOS DESPACHO Compulsando os autos, verifico que os dados constantes na Guia de Custas e Emolumentos/Guia Recurso de Id 19455498 – p. 1 não coincidem com as informações constantes no Comprovante de Pagamento de Título Outros Bancos acostado no Id 19455497 – p. 1. Dessa forma, intime-se a parte ré/apelante para que no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.007, §2o, CPC), acoste aos autos comprovante de pagamento hábil a aferir a regularidade do preparo, relativo ao presente processo, contemporâneo a data de interposição do recurso, ou realize o recolhimento em dobro, na forma prescrita do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora